Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-68.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado (Art. 157, § 2o, II, CP) e Resistência (Art. 329, CP). Pleito de incidência da atenuante da confissão, absolvição da imputação do segundo roubo majorado, bem como absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de resistência. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Reconhecida a tentativa. Penas alteradas. Regimes mantidos. Beneficio da

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado (Art. 157, § 2o, II, CP) e Resistência (Art. 329, CP). Pleito de incidência da atenuante da confissão, absolvição da imputação do segundo roubo majorado, bem como absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de resistência. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Reconhecida a tentativa. Penas alteradas. Regimes mantidos. Beneficio da justiça gratuita concedido na r. sentença. Prejudicado. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000564510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500125-68.2018.8.26.0613, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que
é apelante JOÃO RITA DE LIMA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Julgaram o apelo em parte prejudicado, e, na parte conhecida, deram
parcial provimento ao recurso para desclassificar o segundo delito de roubo
para a forma tentada, fixando-se as penas em 05 anos, 06 meses e 10 dias de
reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa, no valor mínimo legal, fixando-
se as penas do apelante por ofensa ao art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 70,
todos do Código Penal, a cumprir 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em
regime fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantida inalterada a condenação pelo delito de resistência. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 2/12
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500125-68.2018.8.26.0613
APELANTE: JOÃO RITA DE LIMA NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
VOTO No 44.037
Apelação criminal. Roubo majorado (Art. 157, § 2o, II, CP) e
Resistência (Art. 329, CP). Pleito de incidência da
atenuante da confissão, absolvição da imputação do
segundo roubo majorado, bem como absolvição por
insuficiência probatória quanto ao delito de resistência.
Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação.
Reconhecida a tentativa. Penas alteradas. Regimes
mantidos. Beneficio da justiça gratuita concedido na r.
sentença. Prejudicado. Recurso provido em parte.
JOÃO RITA DE LIMA NETO foi condenado como incurso no art.
157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, e art. 329, caput, na forma
do art. 69, todos do Código Penal, sendo impostas as penas de 09 anos, 08
meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, e 23 dias-multa, no valor
mínimo legal, e 02 meses e 21 dias de detenção, em regime semiaberto, negado o
recurso em liberdade (fls. 253/275).
Irresignada, apela a defesa pretendendo a incidência da atenuante
da confissão espontânea, bem como a absolvição quanto à imputação da prática
do roubo perpetrado contra as vítimas Raiara e João Paulo, sob a alegação de
que não concorreu para a prática da infração penal. Postula, ainda, a absolvição
por insuficiência probatória no tocante ao delito de resistência. Por fim, requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 298/308).
Contrariado o apelo, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do recurso (fls. 314/318 e 344/350).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 3/12
Consta dos autos que no dia 1o de setembro de 2018, por volta de
22h00, na Praça Capitão Vicente Dias, no 161, na comarca de São José do Rio
Pardo, JOÃO RITA DE LIMA NETO, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para eles, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia de R$
780,55 em dinheiro, chocolates e desodorantes, pertencentes ao estabelecimento
comercial Drogal Farmacêutica Ltda., representado por Rebeca Ester Andrade
Feltran.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local
acima citadas, JOÃO RITA DE LIMA NETO, agindo em concurso e com unidade
de desígnios com um indivíduo não identificado, tentou subtrair, para si ou para
outrem, mediante violência e grave ameaça empregada contra Raiara de Lima
Colpani e João Paulo Oliveira de Moraes, um aparelho de telefone celular,
somente não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade e de seu
comparsa.
Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local
acima citadas, JOÃO RITA DE LIMA NETO opôs-se à execução do ato legal,
mediante violência, a funcionário competente para executá-lo.
Segundo apurado, o réu e seu comparsa ingressaram no
estabelecimento e anunciaram o assalto, sendo que o réu apontou um simulacro
de arma de fogo na direção de todos presentes no local e, juntamente com seu
comparsa, dirigiu-se ao caixa do estabelecimento comercial, de onde subtraiu a
quantia em dinheiro acima mencionada. Em seguida, JOÃO abordou os clientes
João Paulo e Raiara, os quais estavam no caixa da drogaria, desferindo
empurrões nas vítimas e colocando o simulacro na cabeça de Raiara, chegando,
inclusive, a apertar o gatilho. O réu passou a exigir que lhe entregassem o telefone
celular, até que, estando subjugado, João Paulo lhe entregou o seu aparelho.
Imediatamente, a vítima Raiara retomou o telefone das mãos do réu, negando-se
a entregá-lo.
Na sequência, o indivíduo não identificado, que estava na porta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 4/12
estabelecimento, chamou o réu para irem embora e ambos deixaram o local na
posse dos bens e valores subtraídos. Policiais Militares foram acionados, dirigiram-
se à drogaria, visualizaram as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do
local e verificaram as roupas usadas pelos agentes no momento do crime. Com
base na informação de que os autores adentraram em um veículo e foram em
direção ao bairro Vale do Redentor IV, os policiais dirigiram-se ao referido local e,
durante o trajeto, depararam-se com o réu e com o outro indivíduo não
identificado, que utilizavam as mesmas vestimentas utilizadas pelos autores do
roubo. Foi dada ordem de parada, mas eles não a obedeceram e fugiram. Quando
João Rita foi alcançado, ele resistiu à abordagem e tentou agredir o Policial Militar
Neivair Rogério da Silva mediante socos e chutes, sendo necessário o uso de
força moderada para contê-lo.
Durante a abordagem, o réu dispensou o simulacro de arma de fogo
e uma jaqueta, no interior da qual foi localizada a quantia subtraída. O outro
indivíduo não identificado conseguiu fugir.
Em que pese os argumentos defensivos, a materialidade restou
comprovada pelas provas colhidas, inclusive pelos autos de exibição/apreensão
(fls. 14/15 e 18/19), laudos periciais (fls. 90/115 e 85/88), sendo certa também a
autoria.
João Rita optou pelo silêncio perante a autoridade policial (fls.
12/13). Em juízo, confessou parcialmente os fatos imputados. Admitiu a prática do
roubo à farmácia, alegando que aceitou o convite para praticar o delito em razão
de dificuldades financeiras. Disse que já não estava com a roupa utilizada no
roubo no momento da abordagem. Disse que apenas seu comparsa correu ao
avistar a viatura, bem como era ele que estava com um simulacro de arma de
brinquedo e o dinheiro. Foi abordado e algemado. Confirmou que tentou correr,
mesmo algemado. Negou ter oferecido resistência ou desferido socos e pontapés
contra os policiais. Afirmou que foi quem entrou na farmácia com a arma,
enquanto seu comparsa ficou na porta. Entrou, rendeu e foi o outro rapaz que foi
pegar o dinheiro. Quanto ao roubo contra as vítimas Raiana e João Paulo negou
ter tentado roubá-las, alegando que não pegou o aparelho celular e que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 5/12
parceiro também não tentou pegar o celular. Assim que anunciou o assalto, o
casal, de imediato, foi para o canto.
A vítima Rebeca, funcionária da farmácia, relatou que estava no
balcão e viu dois indivíduos entrando, apenas um deles estava armado. O
indivíduo entrou apontando a arma para todo mundo. Assim que começou o
assalto ligou para a polícia. O indivíduo que estava com a arma estava com um
moletom preto e branco, uma calça clara e tênis. O outro estava com moletom
camuflado, calça, tênis e um boné. Subtraíram dinheiro e produtos, como
chocolates, desodorantes. Na Delegacia, reconheceu as roupas utilizadas pelos
roubadores.
A vítima Raiara relatou que estava no caixa para pagar o que tinha
comprado e então uma pessoa entrou e anunciou o assalto. Estava com seu ex-
namorado. O rapaz entrou, pegou o dinheiro do caixa e foi em sua direção e
pegou o celular de seu namorado, mas ela reagiu e rapidamente pegou o celular e
escondeu. O segundo roubador chegou e o chamou, e eles se evadiram. Eram
dois indivíduos. Um ficou na porta e o outro anunciou o assalto. O que anunciou o
assalto estava com blusa camuflada e bermuda. O outro rapaz não viu direito. O
que estava com a roupa camuflada e bermuda estava com a arma. Ele chegou a
colocar a arma em sua cabeça e puxou o gatilho, mas não aconteceu nada, as
duas vezes, acreditando tratar-se de arma de brinquedo. Reconheceu uma das
blusas de moletom e a arma, por foto. Reconheceu o réu na delegacia, por
fotografia. Os roubadores subtraíram dinheiro, chocolate e desodorantes. O
celular eles não levaram.
A vítima João Paulo relatou que estava na farmácia quando um
indivíduo efetuou o assalto enquanto o outro ficou do lado de fora. Ele ingressou
com uma blusa de capuz, anunciou o assalto. Ele estava com uma arma em
punho. Na Delegacia lhe mostraram algumas fotos, ocasião em que efetuou o
reconhecimento do réu como autor do delito. Subtraíram dinheiro da farmácia,
enquanto ele e sua ex-namorada estavam no caixa para efetuar o pagamento.
Disse que o réu o empurrou para o canto da farmácia e exigiu seu celular. Sua ex-
namorada iniciou discussão e não o deixou pegar o celular. O réu colocou a arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 6/12
na cabeça da sua ex-namorada, mas o outro indivíduo falou que era para eles
irem embora, então, eles se evadiram.
Reconheceu o réu como o autor do delito com segurança em juízo.
O policial militar Ubiratan dos Anjos narrou que estavam em
patrulhamento e receberam a notícia do roubo. Em diligências, avistaram dois
indivíduos descendo e deram voz de parada. Eles desobedeceram e correram.
Foram se despindo durante a fuga. Encontraram as roupas e um simulacro de
pistola. O comparsa do réu parecia ser o indivíduo conhecido pelo vulgo “Dois
Crânios”, mas não foi possível identificar. O réu era o que estava com o moletom
camuflado. Não visualizou o réu se desfazendo do simulacro de arma. Não
conseguiu efetuar a abordagem do réu, sendo ele abordado e detido por outra
equipe policial. Havia, inclusive, uma porção de drogas. A resistência teria
ocorrido com componente da outra equipe. Quando chegou o réu já estava detido.
Fez contato com as vítimas e exibiu as fotos para as vítimas, que reconheceram o
réu como autor do delito.
No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais Robson
Augusto de Faria Cordeiro que relatou que estavam em patrulhamento quando
receberam a notícia do roubo. Na sequência, avistaram dois indivíduos, que
empreenderam fuga ao avistar a viatura. Avistou o réu dispensando uma jaqueta
camuflada. Uma equipe da força tática conseguiu efetuar a abordagem do réu. Na
blusa dispensada pelo réu, localizaram um simulacro, dinheiro, além de porção de
droga. Contataram as vítimas, que efetuaram o reconhecimento do réu e da
vestimenta dispensada.
O policial Sandro Adriano Gomes da Silva também afirmou que foi o
réu que dispensou a blusa com o simulacro utilizado na prática delitiva.
O policial Neivair Rogério da Silva narrou que localizaram o réu
dentro de uma sucata de carro, mas ele tentou fugir, oferecendo resistência. O réu
negou o roubo, mas foi reconhecido pela outra equipe policial e pelas vítimas.
Quando o réu viu que seria alcançado, ele tentou desferir socos e pontapés, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 7/12
ser imobilizado. O réu acertou golpes na testemunha, mas não chegou a causar
lesões. Ele acertou um soco no peito da testemunha e fez força para não ser
algemado.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes da
espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos
na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer
razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do
autor, a palavra da vítima é de fundamental importância
(JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
E nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em relação às
investigações, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-los,
tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 18.2.97).
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos
autos constituem conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Não se vislumbra qualquer mácula no reconhecimento efetuado pela
vítima, que descreveu com detalhes a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 8/12
Ademais, os depoimentos das vítimas encontram respaldo no laudo
pericial juntado aos autos com imagens das câmeras de segurança, que capturou
toda a dinâmica da empreitada criminosa.
Não há, pois, que se falar em falta de provas quanto à
resistência.
João Rita se opôs à execução de ato legal emanado pelos
policiais, mediante violência. O policial afirmou com segurança que o apelante
resistiu à ordem e ao procedimento de abordagem, desferindo golpes contra o
policial, chegando a acertar um soco em seu peito, além de fazer força para
não ser algemado.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição, posto que a
existência dos delitos restou evidenciada através das palavras das vítimas e
testemunhas.
Quanto ao roubo, fica mantida a qualificadora do concurso de
pessoas, porquanto inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão
de tarefas, evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores, restando
comprovado que o réu agiu com um comparsa, tendo as vítimas relatado que
enquanto o réu ingressou na farmácia, subjugou as vítimas e arrecadou os bens, o
seu comparsa permaneceu na porta dando cobertura, sendo que foi ele quem
determinou que deixassem o local.
Todavia, com relação ao delito de roubo perpetrado contra as
vítimas Raiara e João Paulo necessária a desclassificação para a forma tentada.
Verifica-se dos depoimentos que o réu exigiu a entrega dos aparelhos celulares
das vítimas, mas diante da resistência de uma delas, acabou deixando o local sem
levar tais objetos. As vítimas confirmaram que não houve a subtração do aparelho
celular, sequer momentânea. De fato, o réu iniciou o delito contra tais vítimas,
anunciando o assalto, exigindo o bem, agredindo as vítimas, mas não consumou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 9/12
delito em razão da reação da vítima.
Dessa forma, não restou consumado o delito de roubo majorado
contra as vítimas João Paulo e Raiara.
Passo à dosimetria:
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos em
lei.
Roubo à farmácia:
As básicas foram fixadas em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11
dias-multa, 1/6 acima do patamar mínimo, em razão dos maus antecedentes
ostentados pelo réu (fls.221).
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 221/222), bem como a atenuante da confissão espontânea foi
operada a compensação integral, permanecendo as penas inalteradas.
Na terceira fase, as penas foram aumentadas em 1/3, resultando em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Roubo tentado, vítimas Raiara e João Paulo (fls. 271/272):
As básicas foram elevadas de 2/6, apesar do erro material quando
mencionado tratar do roubo contra à farmácia, acima do patamar mínimo, em
razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu, bem como motivada pela
violência exacerbada, vez que as vítimas sofreram empurrões, resultando em 5
anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a agravante da
reincidência (fls. 221/222), as penas foram elevadas 1/6, anotando-se a ausência
de circunstâncias atenuantes, inclusive porque o réu não admitiu a prática desse
crime, fls. 261, resultando em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 10/12
pagamento de 15 dias-multa.
Na terceira fase, as penas foram aumentadas em 1/3, resultando em
08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa.
Em razão da tentativa, as penas ficam reduzidas em 1/3,
considerando-se o iter criminis percorrido, vez que o réu muito se aproximou da
consumação do delito, resultando em 05 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, e
13 dias-multa.
Reconhecido o concurso formal, ficam as penas do delito mais grave
(roubo à farmácia) acrescida de 1/6, resultam em 07 anos, 03 meses e 3 dias de
reclusão, e 16 dias-multa (não aplicado o teor do art. 72, do Código Penal).
Para o delito de resistência, a pena base foi fixada 1/6 acima do
patamar mínimo, resultando em 02 meses e 10 dias de detenção, acrescida em
1/6 pela reincidência, totalizando 02 meses e 21 dias de detenção.
Fica mantido o regime fechado, único adequado face ao Princípio da
Suficiência, por se tratar de réu portador de maus antecedentes, reincidência.
Some-se, ainda, ter cometido crime com emprego de simulacro de arma de fogo,
chegando a agredir as vítimas, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua
conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira, sendo
verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio de sair às ruas em
face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para mencionar, os roubos
no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de 2017 o número absurdo
de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade ousada
e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se atemoriza com
regime prisional mais brando que o fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
11
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 11/12
Para o delito de resistência foi estabelecido o regime semiaberto em
razão da reincidência e demais aspectos desabonadores, sendo a imposição de
regime mais gravoso necessário para alcançar a prevenção e repressão de delitos
de tal natureza.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
A fixação do regime não é determinada somente pelo desconto do
decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o art.
33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento
do magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o
tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de regime
mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe 16/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
12
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500125-68.2018.8.26.0613 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 12/12
No tocante ao pleito de concessão de justiça gratuita, foi concedida
pela r. sentença, fls. 275. Isso porque, embora revogado o art. 12, da Lei no
1.060/50 expressamente pelo Novo Código de Processo Civil, no art. 98, do
mesmo codex estabelece que a justiça gratuita compreende as taxas ou custas
judiciais (§ 1o, inciso I, do art. 98) e, em seu § 3o determina que:
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (art. 98, §
3o, do Novo Código de Processo Civil).
Isso posto, julga-se o apelo em parte prejudicado, e, na parte
conhecida, dá-se parcial provimento ao recurso para desclassificar o
segundo delito de roubo para a forma tentada, fixando-se as penas em 05
anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa,
no valor mínimo legal, fixando-se as penas do apelante por ofensa ao art.
157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 70, todos do Código Penal, a cumprir 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 16
dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida inalterada a condenação pelo
delito de resistência. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator